Tribunal: TJES
Processo: 5006931-61.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006931-61.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERALDO CARDOSO FERREIRA

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO DA COMARCA DE JAGUARÉ/ES

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE FORAGIDO POR 15 ANOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES, nos autos da Ação Penal nº 0001562-98.2010.8.08.0065, visando à revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, com pedido subsidiário de imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). A liminar foi indeferida e o parecer ministerial opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa que justifique a revogação da prisão preventiva do paciente, mantida desde sua captura em 13 de agosto de 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é medida excepcional, cabível quando presentes, de forma cumulativa, os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, consistentes no fumus commissi delicti e periculum libertatis.

4. A custódia cautelar foi originalmente decretada em 02 de outubro de 2009, sendo o paciente considerado foragido desde então, circunstância que justifica a medida como forma de garantir a aplicação da lei penal e preservar a instrução criminal.

5. A condição de foragido por cerca de 15 anos atribui ao próprio paciente a responsabilidade pela morosidade do feito, afastando a alegação de excesso de prazo e rompendo o nexo causal entre o tempo decorrido e eventual ilegalidade.

6. A materialidade do crime encontra-se comprovada por auto de apreensão de motocicleta furtada e a autoria é corroborada pela confissão de corréu, configurando o fumus commissi delicti.

7. A contemporaneidade da medida cautelar é preservada diante do comportamento do agente e da designação da audiência de instrução para data próxima (03/07/2025), revelando andamento processual compatível com o princípio da razoável duração do processo.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, afastar a legalidade da prisão preventiva quando esta encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos.

9. Não se verifica, em cognição sumária própria do habeas corpus, ilegalidade manifesta que autorize o deferimento da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva deve ser mantida quando fundada em elementos concretos que evidenciam risco à aplicação da lei penal e à instrução criminal, sobretudo diante de comportamento anterior de fuga por período prolongado.

2. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser afastada quando o próprio comportamento do réu, como a condição de foragido por anos, for causa direta da demora processual.

3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos legais e concretos para sua decretação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, HC 2072237-27.2025.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de Castro, j. 24.04.2025; STJ, AgRg-RHC 194.203/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJE 06.12.2024; STJ, RHC 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.05.2021; STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5006931-61.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
ERALDO CARDOSO FERREIRA

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ERALDO CARDOSO FERREIRA

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da Var Única de Jaguaré, proferido nos autos da
Ação Penal
nº 0001562-98.2010.8.08.0065.

Os impetrantes sustentam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente se encontra preso preventivamente desde 13 de agosto de 2024.

Por conseguinte, requerem a liberdade provisória do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi
indeferida
(ID 13559851).

Informações prestadas pela autoridade coatora ao ID 13742614.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 13785446), pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre salientar que a prisão preventiva configura-se como medida de
última ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

Compulsando os autos, verifica-se que a custódia cautelar do paciente foi originariamente decretada em 02 de outubro de 2009, no bojo da Ação Penal nº 0001562-98.2010.8.08.0065.

A imputação refere-se à suposta prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, incisos I, II e IV (por duas vezes), na forma do artigo 69, todos do Código Penal, delito cuja pena máxima abstratamente cominada ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos, satisfazendo, assim, a condição de admissibilidade disposta no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Conforme se depreende da decisão que instituiu a medida extrema (fls. 103/105 dos autos de origem), um dos fundamentos para a decretação da prisão preventiva residiu na evasão do acusado Eraldo Cardoso Ferreira do distrito da culpa logo após a prática delitiva.

Constatou-se, à época, que o paciente se encontrava em local incerto e não sabido, circunstância que, segundo o Juízo de Primeiro Grau, evidenciava um risco concreto à aplicação da lei penal e a regular instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Tal status de foragido, que perdurou por aproximadamente 15 (quinze) anos até sua captura em 13 de agosto de 2024, não apenas legitimou a decretação original da medida, mas também lança luz sobre a necessidade de sua manutenção, a despeito do extenso lapso temporal transcorrido, pois foi o próprio comportamento esquivo do paciente que obstou o célere curso da justiça.

Em alinhamento:

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Descabimento da liberdade provisória ou da substituição da custódia cautelar por outras medidas. Decisão do MM. Juiz justificada no caso concreto. Paciente reincidente e envolvido em fatos graves, que
permaneceu foragido por mais de treze anos
. Inexistência de contemporaneidade não demonstrada. Demonstrados os requisitos necessários para a segregação cautelar. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada. (
TJSP; HC 2072237-27.2025.8.26.0000; Bragança Paulista; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de Castro; Julg. 24/04/2025
) – destaquei.

_____________________________________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de roubo qualificado e associação criminosa. 2.
A decisão agravada fundamentou a prisão preventiva em dados concretos, como o modus operandi e a periculosidade do agente, além de o agravante estar foragido desde o início das investigações
. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se há constrangimento ilegal na sua manutenção. III. Razões de decidir 4.
A prisão preventiva foi mantida por estar fundamentada em elementos concretos que indicam a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da Lei Penal
. 5.
A fuga do distrito da culpa e a gravidade concreta das condutas justificam a medida cautelar
. 6. A contemporaneidade da prisão preventiva é verificada pela necessidade no momento de sua decretação, não havendo extemporaneidade. 7. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental que justifiquem a alteração da decisão anterior. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: “
A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que indicam a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da Lei Pena
l
” [...] (
STJ; AgRg-RHC 194.203; Proc. 2024/0063120-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 06/12/2024
) – destaquei.

Quando ao
fumus commissi delicti
, a autoridade coatora consignou que “
A materialidade do delito encontra-se comprovada por meio do auto de apreensão de uma das motocicletas furtadas (fl. 15), e há indícios suficientes de autoria, especialmente diante da confissão do corréu Sebastião, que declarou ter praticado o delito em coautoria com Eraldo Cardoso Ferreira
” (ID 13742614).

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.”
(STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021).

Ademais, quanto ao alegado excesso de prazo na instrução criminal, destaca-se que “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10/12/2019)

No caso vertente, a complexidade inerente à apuração de crimes de roubo majorado, somada ao longo período de fuga do paciente, são circunstâncias que inegavelmente demandam uma análise mais detida e afastam, de plano, a configuração de um constrangimento ilegal pelo simples transcurso temporal.

Ademais, conforme informado pela autoridade coatora, “
a audiência de instrução já se encontra designada para data próxima (03/07/2025), sendo esta audiência de continuação, razão pela qual, após sua realização, o feito estará apto para sentença
” (ID 13742614).

Urge ressaltar, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Portanto, não verifico manifesta ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem em sede de
Habeas Corpus
, que apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento sofrido pelo paciente.

Por todo exposto,
DENEGO A
ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para denegar a ordem.